Tribunal: TJMT
Processo: 1014966-94.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014966-94.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANA REGINA DE SOUZA - CPF: 858.970.511-00 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL – LEGALIDADE DA PREVISÃO MUNICIPAL – ART. 180 DA LC N.o 006/1994 E ART. 2o, VIII, DA LEI MUNICIPAL N.o 2.875/2008 – PAGAMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Alega a agravante que merece a decisão recorrida ser reformada, eis que em desacordo com o entendimento jurisprudencial externado pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no entanto anexa jurisprudência sobre diferenças salariais OPERADOR DE MÁQUINAS - PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL - LEI COMPLEMENTAR 2.875/2008, matéria diversa da pretendida neste processo.

2. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Silvana Regina de Souza
contra decisão monocrática que desproveu o recurso interposto pela ora agravante.

Sustenta, em linhas gerais, que a decisão recorrida ser reformada, eis que em desacordo com o entendimento jurisprudencial externado pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no entanto anexa jurisprudência sobre diferenças salariais OPERADOR DE MÁQUINAS - PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL - LEI COMPLEMENTAR 2.875/2008, matéria diversa da pretendida neste processo.

Contrarrazões não apresentadas.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ação ajuizada com o objetivo
de que sejam pagos os adicionais de insalubridade no
percentual de 30% sobre diferenças
, em decorrência do pagamento menor que o devido À autora sobre o vencimento-base da Autora, respeitando a prescrição quinquenal, bem como os respectivos reflexos do adicional sobre a gratificação natalina e férias, eis que o adicional de insalubridade deve integrar a base de cálculo de tal verba;

O adicional de insalubridade foi concedido à servidora por meio da Portaria n.o 789, de 19/06/2020, fundamentada no Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), homologado pelo Decreto n.o 042, de 05/02/2020 assegurando o percentual de 30%.

A Reclamada, em contrarrazões ao recurso inominado, defende a legalidade do pagamento efetuado, argumentando que a base de cálculo do adicional de insalubridade encontra-se expressamente definida no art. 180 da Lei Complementar n.o 006/1994, bem como no art. 2o, inciso VIII, da Lei Municipal n.o 2.875/2008, que determinam que o adicional deve ser calculado com base no valor de referência do Grupo Ocupacional.

A controvérsia reside na base de cálculo do adicional de insalubridade.

O adicional de insalubridade está previsto no art. 180 da Lei Complementar n.o 006/1994, que assegura o benefício aos servidores que laboram em atividades insalubres, incidindo os percentuais de 20%, 30% ou 40% sobre o vencimento-base.

Por sua vez, o conceito de vencimento-base encontra-se no art. 2o, inciso VIII, da Lei Municipal n.o 2.875/2008, que o define como o valor de referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor está efetivamente enquadrado.

A servidora está inserida no Grupo Ocupacional I, com vencimento-base de R$ 1.110,36. Assim, o cálculo do adicional de insalubridade, no percentual de 30% (trinta por cento), resulta em R$ 333,10 conforme cálculo a título de exemplo ano de 2020, conforme expressamente previsto na legislação municipal.

À guisa de conclusão, deve ser mantida a decisão unipessoal que negou provimento ao recurso interposto, pois em consonância com o entendimento jurisprudencial deste tribunal.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025